Tribunal: STF
Processo: Rcl 67212
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 – TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Construgomes Brasil Engenharia Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010770-11.2016.5.03.0090, sob a alegação de descumprimento do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta pelo ora beneficiário visando ao recebimento de horas in itinere. Relata ter apresentado contestação demonstrando a validade da cláusula prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, a qual afastava o cômputo de tempo despendido em transporte fornecido pela empresa na jornada de trabalho. Aduz ter o Tribunal de origem mantido a sentença de procedência, sob o fundamento que “não é válida a supressão total do direito às horas in itinere pela norma coletiva” (doc. 1, p. 3). 



    Sustenta, nesse sentido, ter havido afronta à tese firmada no julgamento do Tema 1.046, na medida em que o acórdão reclamado afastou a validade de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, com a cassação definitiva daquele decisum, de forma a afastar a condenação da reclamante ao pagamento das horas in itinere. 



    Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após o devido curso processual, os autos chegaram ao Supremo Tribunal Federal por intermédio do Agravo em Recurso Extraordinário 1.496.420, cujo seguimento foi negado pela presidência desta Suprema Corte, ao argumento de não ter ocorrido o esgotamento das vias recursais ordinárias — óbice da Súmula 281 do STF. Tal decisão foi mantida pelo Plenário dessa Corte em agravo interno. 



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo que o acórdão regional reconheceu a possibilidade de alterações nas regras contratuais por meio da negociação coletiva, “desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre o tempo fixado e aquele efetivamente gasto no percurso”. Afirmou, ainda, citando o acórdão reclamado que não se discutiu nos autos a validade do acordo coletivo “quanto à limitação de uma hora a título de horas in itinere, mas a forma simples de seu pagamento, sem acréscimo do adicional de horas extras e reflexos” (doc. 18, p. 19). 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (docs. 32 e 33). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que o reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em face do qual já houve a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, autuado nesta Corte sob o nº 1.496.420, cujo seguimento foi negado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal com fundamento no óbice da Súmula 281 do STF. Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia posta nos autos já foi examinada por esta Suprema Corte. 



    Pois bem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal — firme na compreensão acerca da excepcionalidade da utilização da via processual da reclamação, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal — é assente no sentido de que não cabe reclamação constitucional para rediscutir matérias já examinadas pelos Ministros ou órgãos desta Corte. Neste sentido são os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO . MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 62.385-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.269-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/9/2023 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.996-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2013 - grifei).



     



    Dessarte, tendo a decisão reclamada no presente caso concreto sido examinada por Ministro deste Supremo Tribunal Federal, manifestamente incabível a presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente